Tribunal: STF
Processo: SS 5629
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Construção da Ponte de Guaratuba/PR. Edital de Concorrência nº 01/2022. Critérios anticompetitivos do Edital. Paralisação das obras em curso. Segurança concedida para afastar a suspensão administrativa. Perigo inverso. Risco de prejuízo ao Erário e danos à população local privada de obras essenciais à segurança e à mobilidade urbanas. Pedido de contracautela formulado pelo TCE em defesa de suas prerrogativas institucionais. Ausência de situação de risco de lesão à ordem ou à economia públicas. 



1. Insurge-se o Tribunal de Contas do Paraná contra a suspensão judicial dos efeitos do acórdão daquela Corte de Contas estadual que ordenou a paralisação da execução do contrato administrativo de construção da Ponte de Guaratuba/PR.



2. Sustenta o requerente que a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná “retira” do Tribunal de Contas paranaense “a prerrogativa de exercitar seu poder de cautela” e subtrai da Corte de Contas estadual “uma importante ferramenta de execução”.



3. Pedido de contracautela formulado de modo genérico e abstrato, sem a necessária indicação de situações concretas ou de fatos determinados capazes de justificarem o manejo do instrumento da contracautela. A pretensão do requerente, nos termos em que deduzida, confunde-se com uma verdadeira consulta teórica quanto aos limites e à extensão do poder de cautela titularizado pelos Tribunais de Contas em geral.



4. Decisão impugnada fundada na necessidade de continuação das obras públicas em andamento, essenciais ao tráfego seguro da população no trajeto para o litoral, diante do risco de deslizamento na rodovia existente e do demora excessiva nos meios alternativos de transporte, como o ferry boat. Aspectos essenciais da controvérsia sequer tangenciados pelo requerente que, em sua inicial, se limita a formular discussão de abrangência estritamente dogmática.



5. Medida liminar indeferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná visando a sustar os efeitos da medida cautelar proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos do Mandado de Segurança n.º 0077787-21.2022.8.16.0000, que suspendeu os efeitos do Acórdão nº 3.271/22 emanado da Corte de Contas estadual. 



    2. Na origem, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná ordenou a suspensão dos atos referentes ao Edital de Concorrência n.º 01/2022, promovido pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), ao fundamento da constatação do caráter anticompetitivo do quesito da comprovação da capacidade técnico-operacional, nos moldes previstos no edital (item n. 15, do Anexo I), que estabelece a seguinte exigência:



     



    “A Licitante deverá comprovar ter executado, a qualquer tempo, pelo menos 1 (um) Obra de Arte Especial, de no mínimo 600 metros de extensão, com trecho estaiado, e área de tabuleiro mínima de 14.057 m², conforme quantitativos da tabela 1 – Capacidade Operacional. A ponte deve ter sido construída com método de concretagem in loco tipo balanço sucessivo, ou outro método viável para construção de pontes similares ao objeto da licitação. A obra deve ter vão livre compatível com a obra do objeto.”



    3. Em exame delibatório, o Conselheiro Relator entendeu que a exigência em questão ”corresponderia a pouquíssimas pontes construídas no Brasil, o que, em decorrência, reduz muitíssimo o número de empresas que possam comprovar tal experiência”. Por isso, em razão da afronta o princípio geral da máxima competitividade, determinou “ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR, na pessoa de seu representante legal, para que promova a imediata suspensão dos procedimentos que envolvam o processo licitatório relativo a Concorrência n.º 01/2022, até que esta Corte delibere sobre o mérito desta representação”.



    4. Submetida a decisão cautelar a referendo, foi homologada pelo Plenário do Tribunal de Contas paranaense (Acórdão nº 3.271/22).



    5. Contra essa decisão colegiada, o Estado do Paraná e o Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná impetraram mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça estadual, que deferiu a cautelar requerida, para sustar os efeitos do acórdão em referência.



    6. Inconformado, o Tribunal de Contas paranaense ajuíza este pedido de contracautela, no qual sustenta que a decisão emanada do Tribunal de Justiça paranaense interfere indevidamente nas prerrogativas institucionais da Corte de Contas estadual, subtraindo-lhe os poderes necessários ao exercício de sua jurisdição de contas.



    7. Defende a possibilidade do Tribunal de Contas, com base no seu poder geral de cautela, determinar a suspensão da execução de contratos administrativos em andamento, diante da evidência de possíveis irregularidades.



    8. Alega que a sustação cautelar do contrato administrativo por deliberação do Tribunal de Contas, no exercício de seu poder cautelar, não se confunde com a hipótese em que o próprio Congresso Nacional determina a sustação (CF, art. 71, § 1º), tendo em vista que o ato congressual é proferido com base em juízo político-discricionário e não técnico-jurídico como aquele praticado pela Corte de Contas.



    9. Afirma que a decisão impugnada cria situação de risco à ordem, à economia e à segurança públicas “a uma porque inspira grave insegurança institucional, ao retirar deste Tribunal de Contas a prerrogativa de exercitar seu poder de cautela nos termos necessários à tutela do patrimônio público, tomado em sua mais ampla acepção; e a duas porque a defesa do erário, nessas circunstâncias, haverá de ver-se desguarnecida de uma importante ferramenta de execução”.



    10. Requer, desse modo, “o conhecimento do presente pedido de suspensão de liminar, de forma que seja deferida contracautela voltada à suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0077787-21.2022.8.16.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, até o trânsito em julgado”.



    11. Em sua manifestação nos autos, o Estado do Paraná sustenta (a) ausência de comprovação de lesão à ordem e à economia pública; (b) existência de perigo de dano reverso, decorrente da suspensão do Contrato Administrativo 162/2022; e (b) impossibilidade de o Tribunal de Contas determinar medidas que impliquem a suspensão do contrato, que já se encontra celebrado e em fase de execução. 



    12. O Procurador-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido de contracautela, consoante ementa do parecer:



    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. IRREGULARIDADES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão de decisão mediante a qual o Tribunal de Justiça suspendeu cautelar deferida pela Corte de Contas local, tendo em vista a natureza constitucional da questão, envolvendo o exercício das funções institucionais dos Tribunais de Contas (art. 71, VI e IX, da Constituição Federal).



    2. O Tribunal de Contas tem legitimidade ativa para o ajuizamento de pedido de suspensão na defesa de suas prerrogativas constitucionais e legais. 



    3. Há risco de dano inverso à ordem e à economia públicas, no deferimento de medida de contracautela que resultará na paralisação de obra de elevado valor econômico e social, a qual, após concluída, facilitará a locomoção da população local. 



    — Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão. 



    Feito o relatório. Aprecio a admissibilidade do pedido. 



    Questões preliminares



    13. A via eleita – suspensão de segurança – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    Nessa linha, imprescindível que, nas ações suspensivas, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    14. Assentadas tais premissas, reputo configurados os requisitos formais de admissibilidade desta ação suspensiva.



    Com efeito, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná ostenta personalidade judiciária, para agir em defesa de suas prerrogativas institucionais e na defesa de seus direitos, inclusive mediante o manejo do instrumento da contracautela para a preservação da eficácia de seus atos administrativos e deliberações (SS 5.306-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18.3.2023; SS 5.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08.02.2022; SS 5.501-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08.9.2021; SS 5.179-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.10.2019).



    Aprecio, desse modo, o pedido de contracautela.



    Ausência da comprovação da situação de risco



    15. Verifico que o Tribunal de Contas paranaense, em sua petição inicial, não aponta circunstâncias concretas caracterizadoras do alegado risco de lesão à ordem, à saúde ou à economia públicas.



    16. Na realidade, os fundamentos em que se apoia o pedido de contracautela foram deduzidos de modo genérico e abstrato, sem o necessário cotejo analítico com situações concretas ou fatos determinados capazes de justificarem o manejo do instrumento da contracautela.



    17. A pretensão do requerente, nos termos em que deduzida, confunde-se com uma verdadeira consulta teórica quanto aos limites e à extensão do poder de cautela titularizado pelos Tribunais de Contas.



    18. Não desconheço a existência de precedentes nos quais esta Casa reconhece a prerrogativa titularizada pelos Tribunal de Contas de sustarem a prática de atos administrativos, inclusive de contratos públicos, sempre que tal medida se mostrar necessária à tutela do resultado útil da jurisdição de contas, diante de situação caracterizadora de grave risco de lesão ao erário, posição que endosso. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DO MATO GROSSO. PODER GERAL DE CAUTELA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS. DECISÃO JUDICIAL QUE SUSPENDE MEDIDA DETERMINADA PELA CORTE DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE RISCO DE GRAVE DANO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDAS QUE VISAM A PRESERVAÇÃO DO ERÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, resta evidenciada a existência de risco de grave lesão à ordem e à economia públicas na manutenção da decisão impugnada, sobretudo considerada a possibilidade de frustração da utilidade do resultado final da fiscalização da Corte de Contas Estadual, porquanto as medidas cautelares impugnadas na origem visam a preservação do erário em caso de confirmação das irregularidades dos contratos administrativos firmados. 3. Os Tribunais de Contas possuem competência constitucional para determinar medidas cautelares necessárias à garantia da efetividade de suas decisões e à prevenção de grave lesões ao erário, em sede de atos de fiscalização. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (SS 5505 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 23-02-2022 PUBLIC 24-02-2022)



    19. No caso, a decisão impugnada apoia-se no argumento de que somente o Congresso Nacional teria competência para sustar contratos administrativos em curso (CF, art. 71, § 1º). Diante dessa fundamentação, reivindica o Tribunal de Contas o reconhecimento de sua prerrogativa institucional de sustar até mesmo os contratos públicos, quando necessário ao exercício da jurisdição das contas.



    20. Oras, essa matéria deverá ser decidida por ocasião do julgamento de mérito da causa principal. Não cabe a utilização do instrumento da contracautela com a finalidade única de antecipar o resultado final do processo.



    21. É importante destacar que, além da questão concernente aos limites da poder geral de cautela do Tribunal de Contas, há ainda a serem consideradas as repercussões econômico-financeiras do ato impugnado na esfera da execução do contrato administrativo.



    22. Sobre tal aspecto, a decisão impugnada acentuou que, “se persistir o ato coator, haverá atraso no cronograma global de execução da obra de construção da Ponte de Guaratuba, que consiste em antiga demanda da população paranaense e está prevista na Constituição do Estado”. Segundo dados constantes dos autos, o custo mensal do atraso na conclusão da obra se acha estipulado em aproximadamente R$ 5.272.000,00 (cinco milhões, duzentos e setenta e dois mil reais). Na inicial, nada esclarece o requerente quanto a esse ponto.



    23. Destacou-se, ainda, na decisão questionada, “a essencialidade da construção da ponte, enquanto alternativa de transporte entre os municípios de Matinhos e de Guaratuba, vem sendo escancarada com a corrente situação do litoral paranaense, onde são frequentes os deslizamentos de encostas e quedas de barreira em épocas de chuva intensa, que impedem o tráfego nas rodovias de acesso ao litoral”. Quanto a esses aspectos relacionados à segurança da população local, nada diz a inicial.



    24. Tampouco de pronunciou o requerente quanto à questão específica das longas filas que a população local enfrenta para transitar pelo percurso, mediante ferry boat, com períodos de espera de até 10 (dez) horas no trânsito congestionado. Nem quanto ao risco de vida a que estão sujeitos os condutores nas principais rodovias de acesso ao litoral, a exemplo da queda de barreira na BR-277 e do deslizamento de encosta na BR-376.



    25. Nenhum desses aspectos foi considerado pelo requerente, pois o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, como dito, busca apenas a reafirmação por esta Corte de suas prerrogativas institucionais.



    26. Como se sabe, recai sobre o requerente do pedido de contracautela o ônus processual de comprovar a efetiva ocorrência de situação de grave risco ao interesse público – cuja existência jamais se presume. Insuficiente, desse modo, a mera alegação genérica e abstrata de que o ato decisório ameaça os valores protegidos pela legislação regente. Vale destacar, nesse contexto, a lição de Lúcia Valle Figueiredo (Mandado de Segurança. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 169-70):



    “para suspensão da liminar ou da sentença, o pedido deverá ser feito com a prova inequívoca de que esses valores encontram-se fortemente ameaçados. Não bastará, como é óbvio, a mera alegação. Far-se-á mister, sem sombra de qualquer dúvida, a demonstração cabal da possível violação a esses valores.”



    Também esse é o entendimento majoritário desta Casa que não admite, para efeito de suspensão de liminar, risco de lesão presumido ou hipotético (SL 1.182/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 19.11.2018; SS 4.242-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 02.6.2011, v.g.). Confiram-se os seguintes precedentes, o último de minha lavra:



    “Suspensão de segurança. Potencialidade danosa do ato decisório. Necessidade de comprovação inequívoca de sua ocorrência. Excepcionalidade da medida de contracautela (Lei nº 4.348/64, art. 4º). Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. 



    A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional autorizada pelo art. 4º da Lei nº 4.348/64. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas). 



    Pedido indeferido.” (SS 1.183/PA, Rel. Min. Celso de Mello (Presidente), decisão monocrática, DJ 04.8.1998)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão concessiva de segurança a candidatos em concurso público portadores de deficiência desclassificados do certame na fase de exames físicos. Risco de lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrado. Agravo regimental não provido.



    1. O agravante não logrou comprovar de maneira concreta e objetiva qual seria a grave lesão à ordem pública administrativa decorrente da decisão atacada.



    2. Por outro lado, tem o ato administrativo que desclassifica candidatos com deficiência em decorrência de suas limitações físicas claro caráter ilegal, além de ser dissonante quanto aos princípios e valores estimados na norma.



    3. Não evidenciada a plausibilidade do direito invocado pelo requerente nem demonstrado o alegado risco à ordem ou à economia públicas, é ausente a comprovação de fundamentos que justifiquem a concessão da medida pleiteada.



    4. Agravo regimental não provido.” (SS 5.246-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.5.2020)



    “5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” (SL 1.430-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021)



    Na espécie, o requerente não demonstrou, de forma cabal e inequívoca, a existência de risco iminente de grave lesão à ordem e à economia públicas. 



    27. Do mesmo modo, a argumentação veiculada pelo ora requerente revela a tentativa indevida de utilização do pedido suspensivo como sucedâneo recursal, de todo inadmissível nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. POTENCIAL CONSTRIÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA A SATISFAÇÃO DE DÉBITOS DE EMPRESA ESTATAL. ALEGADO RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal.



    3. In casu, a ação de origem foi proposta pelo Município autor, do que deflui o não cabimento do pedido de suspensão por ele ajuizado - salientando a natureza de ação de conhecimento dos embargos de terceiro. 



    4. Ademais, a verificação acerca da titularidade das verbas eventualmente constritas e da forma de desenvolvimento da atividade econômica da empresa CINEBASE demandaria dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Precedentes.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (SL 1.496-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21.6.2022, DJe 30.6.2022)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão originária em que se determinaram o enquadramento e o aumento do salário de servidores do EMATER por meio de vinculação ao salário mínimo. Insurgência em face de negativa de seguimento a pedido de suspensão. Discussão que demanda apreciação de fatos e provas que extrapola os estreitos limites da contracautela. Agravo regimental não provido.



    1. O exame da alegada ofensa à ordem pública, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação da Suprema Corte, demandaria análise de fatos e provas dos autos que refoge ao âmbito de cabimento da medida de suspensão.



    2. Inconformismo deduzido como sucedâneo recursal, o qual se mostra inadmissível em ações como a presente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (SS 5.328-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.8.2020, DJe 17.9.2020)



    “CARGO PÚBLICO. Acumulação. Um de magistério com outro de nível técnico. Alegação de grave lesão. Não ocorrência. Questão de fundo da causa. Pedido com caráter de sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Pedido de suspensão de tutela antecipada rejeitado. Agravo regimental improvido. Rejeita-se pedido de suspensão que não demonstra grave lesão aos interesses públicos tutelados, mas apresenta nítido caráter de recurso.” (STA 512-AgR/PI, Rel. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 20.10.2011, DJe 08.11.2011)



    28. Em suma: não verifico presentes os requisitos para a concessão do pedido suspensivo, ausente demonstração de risco de grave lesão à ordem e à economia pública.



    29. Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente